Tribunal: TJMT
Processo: 1000055-54.2018.8.11.0087
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CERLI TITON MARTENDAL - CPF: 907.381.792-72 (REPRESENTANTE), KARLA PALOMA BUSATO - CPF: 959.240.781-91 (ADVOGADO), ENIR FARIAS DOS SANTOS - CPF: 881.525.109-04 (REPRESENTANTE), CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (RECORRIDO), LORENA DAVID FREITAS TAVARES - CPF: 857.290.862-53 (ADVOGADO), LUIS OTAVIO LOBO PAIVA RODRIGUES - CPF: 187.521.792-49 (ADVOGADO), ANDREZA NAZARE CORREA RIBEIRO - CPF: 743.187.642-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMIDOR – REJEITADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUSA NA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE QUE A CONCESSIONÁRIA CONDICIONOU A LIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA AO PAGAMENTO DO DÉBITO DEIXADO PELO ANTIGO MORADOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO NOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou a transferência da unidade consumidora e não arbitrou condenação a títulos de danos morais, em decorrência da recusa de transferência de titularidade da Unidade Consumidora para a parte Recorrente, em face da existência de débito pretérito de terceira pessoa, antigo morador do imóvel (locatária – Elizete Gonçalves de Souza).

2.

Compulsando os autos, verifiquei que ficou configurada a negativa de transferência de titularidade da Unidade Consumidora da parte recorrida, notadamente pela solicitação do serviço perante a concessionária, bem como pelo contrato de locação de locação para terceiro. (ID. 32273365)

3.

Neste ponto, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a efetiva contratação e prestação dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos,

ante a ausência de qualquer documento capaz de demonstrar a legitimidade da conduta da empresa Recorrente.

4.

Ademais, o referido contrato de fornecimento de energia elétrica é de natureza
propter personae
e, portanto, não constitui ônus real que deva acompanhar o imóvel, sendo incabível a cobrança dos débitos pretéritos ao novo morador, restando evidente a responsabilidade civil da empresa Recorrente perante os prejuízos causados à parte Recorrida.

5.

Evidencia-se, portanto, que houve falha na prestação de serviço da empresa recorrida, visto a recusa na transferência da unidade consumidora, aliado ao fato de que houve a suspensão do serviço de energia da consumidora na data de 26/02/2018, sendo restabelecida somente através de liminar deferida pelo Juízo de origem em 07/03/2018, são hipóteses autorizadoras de indenização por danos morais, ante a essencialidade do serviço para o cidadão.

6.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.

Danos morais a ser fixados no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que guarda relação com os critérios acima.

8.

Sentença reformada.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a Recorrente CERLI TITON MARTENDAL postula reparação por dano morais e a troca de titularidade de unidade consumidora de energia.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência e determinou a transferência da unidade consumidora e não arbitrou condenação a títulos de danos morais, em decorrência da recusa de transferência de titularidade da Unidade Consumidora para a parte Recorrente.

Inconformada, a Recorrente

CERLI TITON MARTENDAL, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a empresa Recorrida
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A.
seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 32273415), a Recorrida refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merecer registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020